Tribunal: TJMT
Processo: 1026863-74.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇAO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES, TUTELA DE ANTECIPAÇÃO formulada por MARLENE APARECIDA BATISTA em face de MALAI – MANSO HOTEL RESSORT S/A, todos identificados e representados nos autos. Os aspectos fáticos e jurídicos são semelhantes ao processo de número 1030809-20.2018.8.11.0041, promovido por ELZA FERREIRA DOS SANTOS e seu esposo em face do mesmo HOTEL. E, neste contexto, já apreciado por esta colenda Câmara, coube a relatoria a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.
Estabelece o § 3o, do artigo 103, do Código de Processo Civil que, nestes casos, a decisão deve ser em conjunto, sob pena de existirem decisões conflitantes, mesmo que não resida conexão.
Por outro lado, prescreve o parágrafo único, do artigo 930, do Código de Processo Civil que: ‘O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo’.
No caso, o processo de número 1030809-20.2018.8.11.0041, promovido por ELZA FERREIRA DOS SANTOS e seu esposo, distribuído à eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO aportou, por distribuição, neste Tribunal em data de 22/01/2022 en1quando que o presente é de data posterior (24/02/2022).
Depreende-se tais disposições, justamente com o regramento das causas repetitivas, visando à efetivação dos princípios de igualdade, segurança jurídica e duração razoável do processo, harmonizando com o que prescrevem a CF e o CPC, que veio, dentre outros objetivos, para resolver problemas, tornando o sistema processual brasileiro mais coeso, mais justo, mais funcional e adequado às novas demandas.
Com efeito, o tratamento diferenciado de sujeitos em situações jurídicas idênticas gera insegurança jurídica, descrédito do Poder Judiciário e, em certos casos, problemas de ordem prática, revelando-se a necessidade de harmonização dos julgados.
Com tais aspectos, determino a redistribuição deste feito que tramita nesta Câmara, à consideração da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.
Encaminhe-se ao DEJAUX, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.